Tribunal: TJBA
Processo: 8004638-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004638-82.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES APELADO: JANILDES AMORIM PINTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIA DEPENDENTE HÁ MAIS DE 30 ANOS. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. SUPRESSIO E SURRECTIO. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. CONDUTA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação ordinária cumulada com pedido liminar de antecipação de tutela, ajuizada com o objetivo de manter beneficiária dependente em plano de saúde contratado, nas mesmas coberturas e condições assistenciais. Sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, julgando procedente o pedido, confirmando a tutela e determinando a manutenção da autora no plano de saúde. Apelação cível interposta pela operadora do plano, alegando ilegitimidade ativa da autora por não ser titular do contrato, sustentando a legalidade da exclusão em razão da perda do critério etário, afastando a aplicação dos institutos do supressio e surrectio e defendendo inexistir conduta abusiva. Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a beneficiária dependente possui legitimidade ativa para ajuizar ação visando à manutenção no plano de saúde; e (ii) saber se a permanência por mais de 30 anos no plano, sem oposição da operadora, autoriza a aplicação dos institutos do supressio e surrectio, vedando a exclusão pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a beneficiária dependente possui legitimidade para postular judicialmente a manutenção no plano, quando a controvérsia versa sobre seu próprio direito à cobertura, com assunção das obrigações contratuais. 7. A conduta reiterada da operadora em manter a apelada como dependente por mais de três décadas, sem exigir prova de dependência econômica ou questionar sua permanência, gerou legítima expectativa de manutenção da cobertura, atraindo a aplicação dos referidos institutos (supressio e surrectio), vedando comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 8. A relação de consumo impõe a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e proteção da confiança, vedando-se condutas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, arts. 4º, III, e 51, IV). 9. Jurisprudência consolidada admite a manutenção de dependente em hipóteses análogas, especialmente quando há longa permanência no plano e inexistência de oposição anterior da operadora, como no precedente: “A súbita exclusão da dependente apenas após o falecimento da titular caracteriza comportamento contraditório e abusivo, violando-se a boa-fé objetiva” (TJSP, Apelação nº 1013288-86.2023.8.26.0100, Rel. Des. Rosana Santiso, j. 24/02/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: A manutenção de beneficiária dependente em plano de saúde por mais de 30 anos, sem oposição da operadora, gera legítima expectativa de permanência, atraindo a aplicação dos institutos do supressio e surrectio e impedindo a exclusão por alegada perda de critério etário, em observância à boa-fé objetiva e à proteção da confiança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8004638-82.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e apelada JANILDES AMORIM PINTO . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas nos termos do voto desta relatora. Salvador, .